Tribunal: TJPA
Processo: 0005846-31.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0005846-31.2019.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 3°VARA DE JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA MULHER DE BELÉM
APELANTE: JEAN GONÇALVES DE ASSIS
DEFENSORIA PÚBLICA: PAULA BARROS DE FARIAS OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ART. 24-A DA LEI 11.340/06.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
1.DO RECONHECIMENTO DO DANO MORAL À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. TESE NÃO ACOLHIDA.
C
OM A ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, NÃO SE VERIFICA ELEMENTOS QUE APONTE PREJUÍZOS CAUSADOS A VÍTIMA PARA QUE SEJA ACOLHIDO O PEDIDO DA REPARAÇÃO DO DANO, UMA VEZ QUE A PRÓPRIA VÍTIMA DECLARA QUE TEM UMA CONVIVÊNCIA HARMÔNICA COM O ACUSADO E QUE O MESMO NÃO REPRESENTA RISCO PARA SUA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICÓLÓGICA.
RECURSO DA DEFESA DO RÉU
2. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PELO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA.
TESE NÃO ACOLHIDA.
COM EFEITO, COMO AFIRMADO PELO STF, ESTÁ CONSOLIDADA NO SENTIDO DE NÃO ADMITIR A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA BAGATELA IMPRÓPRIA AOS CRIMES E CONTRAVENÇÕES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA MULHER, NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS, DADA A RELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA, NÃO IMPLICANDO A RECONCILIAÇÃO DO CASAL ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA OU A DESNECESSIDADE DE PENA.
Recurso CONHECIDO e IMPROVIMENTO
às pretensões recursais do
Ministério Público
e da
Defesa
mantendo

à pena em
03 (três) meses de detenção art. 24-A DA LEI 11.340/06.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
dar-lhe improvimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e três do mês de novembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0005846-31.2019.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 3°VARA DE JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA MULHER DE BELÉM
APELANTE: JEAN GONÇALVES DE ASSIS
DEFENSORIA PÚBLICA: PAULA BARROS DE FARIAS OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos pelo Ministério Público, através do Promotor de Justiça Franklin Lobato Prado e por
JEAN GONÇALVES DE ASSIS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3° Vara De Juizado Violência Doméstica da Mulher De Belém
(fls. 32/33,v) que condenou o ora apelante/apelado Jean Gonçalves de Assis à pena de 03 (três) meses de detenção em regime Aberto.

Narrou à denúncia
(fls. 02/03),

que no dia 18/03/2019 o denunciado descumpriu medida Protetiva de urgência deferida em favor da vítima Nataly Pereira Salimos sua ex-companheira.

A vítima informou que o acusado não aceita separação, sendo assim, voltou a morar na residência dela, sem o consentimento da ofendida. Diante disso, acionou 190, no entanto, disseram a ela para se deslocar até a delegacia especializada, consequentemente, fazer a denúncia de descumprimento diretamente.

Depreende-se que a tia da vítima a viu chorando e perguntou o que havia ocorrido, ademais, relatou que o denunciado no dia anterior havia chegado alcoolizado vindo arrombar a porta da residência. Mediante isso, sua tia acionou os policiais, uma vez que, a ofendida possui medidas Protetiva de urgência definida em seu favor nos autos do processo n° 0002.502.2018. 8.14.5150, por esse juízo, e em desfavor do denunciado, fato esse confirmado pelos policiais e a própria profissão do acusado.

Diante do exposto, a vítima se sentiu temerosa com sua integridade física e psicológica, motivo pelo qual, procurou DEAM para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Depreende-se o fato narrado que o denunciado praticou o crime previsto no art. 24-A c/c art. 5º inciso III ambos da Lei 11.340/06.

Em razões recursais do Ministério Público
(fls. 34-36),

pugnou para que seja reconhecido o dano moral para a vítima de violência doméstica.

Em sede de contrarrazões da Defesa
(fls. 40-42), o apelado pugnou pela rejeição
in totum
das razões apresentadas no apelo, devendo a r. sentença, no que tange à não fixação do montante mínimo a ser pago pelo réu à ofendida.

Em razões recursais do apelante JEAN GONÇALVES DE ASSIS (FLS. 95-50)
pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, pelo princípio da intervenção mínima.

Em sede de contrarrazões
(fls.38-39v), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 43/45), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito,
pelo seu
provimento
do recurso interposto pelo
Ministério Público
, a fim de que seja reformada a sentença, para que seja fixado um valor mínimo a título de reparação de danos, a ser pago a ofendida.

Quanto à Apelação interposta
pela Defesa
, em favor do réu
, o
Procurador de Justiça Criminal se manisfesta pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento
do recurso, mantendo-se hígida a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito das pretensões recursais.

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos pelo Ministério Público e por
JEAN GONÇALVES DE ASSIS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3° Vara De Juizado Violência Doméstica da Mulher De Belém
(fls. 32/33,v) que condenou igualmente o ora apelante/apelado
à pena de 03 (três) meses de detenção em regime Aberto.
1.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO
1.1.

DO RECONHECIMENTO DO DANO MORAL À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. TESE ACOLHIDA.

O Ministério Público em razões recusais, pugnou para que seja reparado o dano moral a vítima Nataly Pereira Salimos.

Adianto que
rejeito
a alegação em comento.

A vítima
NATALY PEREIRA SALIMOS
, em seu depoimento em juízo (fls.31 mídia, declarou:
(...) QUE no dia do fato, realmente o acusado foi até sua casa descumprindo a medida protetiva, arrombou a porta, mas que não tinha interesse de mover a ação e quem criou toda a situação foi a sua tia, pois foi ela que chamou a polícia ao vê-la chorando e que a mesma não gostava do acusado. QUE o seu ex- companheiro estava bêbado e que tem problemas com o alcoolismo. QUE procurou a defensoria Pública para tentar resolver o corrido, pois o filho é muito apegado ao filho e tem um relacionamento com o acusado e que não gostaria de vê-lo preso, e que já orientou o seu ex-companheiro a procurar um tratamento para o vício do álcool.(...)

À fl. 08 do Termo de Declaração, a vítima declara que tem uma convivência harmônica com o acusado e que o mesmo não representa risco para sua integridade física e psicológica.

O juiz ¿aquo¿ ao prolatar a sentença nas fls. 32-33v, narrou da seguinte forma, vejamos:
"Deixo de fixar o montante mínimo a ser pago pelo réu à ofendida a título de reparação dos danos causados pela infração, uma vez que apesar de existir pedido neste sentido, não existem elementos suficientes para a aferição do dano, até mesmo porque a vítima em seu depoimento disse que sequer tinha interesse em mover a ação contra o acusado e que a situação só foi relatada por conta de sua tia (art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008)".

Neste sentindo, agiu corretamente o juiz sentenciante ao deixar de reparar o dano morais com o fundamento no art. 387, inciso IV, uma vez que não houve prejuízos sofridos pela vítima.
Art. 387.
O juiz, ao proferir sentença condenatória:
IV
- fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

In casu,
com a análise detida dos autos, não se verifica elementos que aponte prejuízos causados a vítima para que seja acolhido o pedido da reparação do dano, uma vez que a própria vítima declara que tem uma convivência harmônica com o acusado e que o mesmo não representa risco para sua integridade física e psicológica.

Trago à baila um trecho da decisão jurisprudencial neste sentido:
(...) 6. No âmbito da reparação dos danos morais -
visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada
. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.(...)
9.
O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação
,
porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.(...). (
REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Nesse contexto, o pedido ministerial pelo reparo de dano moral à vítima
deveras ser rejeitado
pela inexistência de prejuízos causados a mesma.
1.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DO RÉU
DA ABSOLVIÇÃO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA DA INTERVENÇÃO MÍNIMA ESTATAL

Ao apresentar o recurso, a defesa pugnou pela absolvição do acusado usando como fundamento a aplicação do princípio da bagatela da intervenção mínima estatal. Alega a defesa que, o crime cometido pelo apelante do descumprimento de medidas protetivas não gerou danos à vítima, aduzindo que a prisão do acusado só se deu em razão de que no local estava a tia dela que não gostava dele, bem como, afirmou que a vítima requereu a revogação das medidas protetivas, informando não precisar mais das mesmas (declaração fl.08).

Adianto que
rejeito
a alegação em comento.

Com efeito, como afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, está consolidada no sentido de não admitir a aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e contravenções praticados com violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta, não implicando a reconciliação do casal atipicidade material da conduta ou a desnecessidade de pena.

Adicionam-se a este entendimento a recentes jurisprudências do Superior Tribunal Federal:
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INADMISSÍVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AOS DELITOS PRATICADOS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
Com base nessa orientação, a Segunda Turma negou provimento ao recurso ordinário em ¿habeas corpus¿ no qual se pleiteava a incidência de tal princípio ao crime de lesão corporal cometido e âmbito de violência contra a mulher (Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha)¿ (STF: RHC 133.043/MT Dje 20/05/2016).
Neste mesmo sentido já se manifestou Tribunal de Justiça, senão vejamos:
"[...] VIAS DE FATO COMETIDA NO ÂMBITO FAMILIAR CONTRA MULHER. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. [...] 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência reiterada de que não incide os princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e às contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta. Logo, a reconciliação do casal não implica no reconhecimento da atipicidade material da conduta ou a desnecessidade de pena [...]" (AgRg no REsp 1602827 MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 09/11/2016).

O fato de a vítima inicialmente aceitar a presença do marido em casa, após deferimento de medidas protetivas de urgência, não significa que a decisão judicial deixou de ter validade. Isso porque mesmo nos casos em que a própria vítima da violência doméstica e familiar concorre para o descumprimento da medida protetiva, a decisão judicial continua em vigor.

Neste mesmo entendimento, trago a Súmula 589 do STJ, onde expressa que o princípio da insignificância e bagatela não se aplica crimes praticados com violência ou grave ameaça.
Súmula 589
do STJ - É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. (Súmula 589, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017).

Além disso, não pode a vítima revogar a decisão judicial que defere as medidas protetivas de urgência, pois há interesse público na vigência delas, tanto que o Ministério Público possui legitimidade para formular requerimentos de medidas protetivas, independentemente da vítima, conforme prevê o artigo 19, caput, da Lei nº 11.340/2006.
Art. 19.
As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

Ressalto ainda que, ao longo da ação penal foram produzidas provas cabíveis e incontestáveis da materialidade e a autoria do crime pelo descumprimento de medida protetiva.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

Ante o exposto,
conheço
dos presentes recursos
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
às pretensões recursais do
Ministério Público e do
apelante

JEAN GONÇALVES DE ASSIS
mantendo

à pena em
03 (três) meses de detenção em regime aberto, com fulcro no art. 24-A DA LEI 11.340/06 em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

5